Tribunal: TJDFT
Processo: 0724976-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724976-29.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: P.R. IMBROISI EMBARGADO: ALDO JOSE DE CASTRO BRAGA, ANNA POLI NAVEGA, JOAO TEIXEIRA CRUZ, JOSE FERNANDO FERRAIOLO SILVEIRA, PAULO LUIZ BASTOS SEREJO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO DECISÃO 1. A executada/agravante opõe declaratórios (id 28521946) à decisão (id 28217433) em que indeferi a liminar, por falta do fumus boni juris e periculum in mora, concernente ao excesso de execução. Considera omissa a decisão, quanto à duplicidade de penhora, cujo resultado ocasionou excesso de penhora. 2. A decisão não é omissa. A motivação para o indeferimento foi especificamente indicada, nos seguintes termos: “(...) Em princípio, não há ilegalidade na decisão agravada nem risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. Conforme indicado pelo MM. Juiz, não há que se falar em excesso de execução enquanto pendente o julgamento do recurso interposto em face das constrições realizadas no feito (AGI n. 0702075-67.2021.8.07.0000). A interpretação do MM. Juiz corresponde à decisão que vedou a expropriação, mas não a penhora, até o julgamento daqueloutro recurso. Acrescente-se que a agravante se restringiu a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no valor executado, bem como o total do montante que entende devido – CPC 525, § 4o. (...)” Não há vícios (CPC 1.022) na decisão embargada. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. I. Brasília, 03.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator